Tribunal: TJBA
Processo: 0067551-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067551-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BICHO DA CARA PRETA PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, ALBERT SALES ANDRADE, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME

Advogado(s)
:
THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARA CONDENAR A PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, mas deixou de inverter o ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus
da
sucumbência, diante da improcedência do pedido autoral e consequente vitória do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Verificada omissão no julgado, que não determinou a inversão do ônus
da
sucumbência após a reforma da sentença, mostra-se cabível o acolhimento dos
aclaratórios
para suprir essa omissão.

Consoante o art. 85 do CPC, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No caso, fixados em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com inversão do ônus
da
sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários.

Tese de julgamento: “1. A omissão relativa à fixação dos ônus sucumbenciais, quando presente, deve ser suprida por meio de embargos de declaração. 2. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração
nº
0067551-04.2008.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

BICHO DA CARA PRETA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA–ME
,
e Embargad
o

GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA